Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705366-56.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES DESPACHO No documento de ID 55558598, as advogadas Luciane Gomes Robin, OAB/DF 43240-A e Bárbara Suellen Leal de Sanches, OAB/DF 63949-A comunicam à Assistente de Acusação, A.G.V.M, a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado no presente feito. Observa-se, contudo, que o documento juntado pelas doutas advogadas não demonstra que a Assistente de Acusação teve, de fato, ciência da renúncia do mandato, pois não há prova de que ela tenha assinado a aludida notificação, ou que sequer a tenha recebido, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3]. Além disso, não há qualquer pedido formulado a este Relator, tratando-se de cópia da notificação enviada pelas advogadas à sua cliente. Assim, por ora, não há nada a prover, cabendo destacar que o processo se encontra na pauta de julgamento presencial do dia 08/02/2024. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator